Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes, e (b) condenar a parte requerida a restituir o valor pago pelas cotas de consórcio descritas na inicial, deduzido o valor pago a título de taxa de administração, proporcional ao tempo em que o requerente permaneceu no grupo, no prazo de até 30 dias após o encerramento deste.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de seu serviço, uma vez que a recusa em liberar o crédito foi feita em observância às condições contratuais. Afirma, assim, que a rescisão não se deu por culpa da administradora, mas por desistência do consumidor, de modo que a sua condenação deveria ser afastada. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76628249).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a possibilidade e os efeitos da rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrida celebrou contrato de participação em grupo de consórcio e foi contemplada no dia 25/4/2025 (ID 76628218). Os bens adquiridos pelo recorrido, porém, não se adequaram aos bens de referência indicados na carta, de modo que o pagamento do crédito foi negado.
6. Como se verifica, a negativa de crédito foi considerada legítima pelo Juízo de primeiro grau, que tratou o requerimento de rescisão como um pedido de desistência, considerando a ausência de culpa da instituição administradora do consórcio.
7. Com efeito, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado a contrato que já não lhe interessa, e a devolução dos valores pagos, com exclusão do valor da taxa de administração (TJDFT, Acórdão 2040027), é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040027, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 3.9.2025.